Tribunal: TJDFT
Processo: 0731759-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. No caso dos autos, uma vez que o proveito econômico advindo do acolhimento da impugnação ao Cumprimento de Sentença afigura-se inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15. Precedente do c. STJ (Tema Repetitivo 410).
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.